Tribunal: TJPA
Processo: 0800954-62.2023.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800954-62.2023.8.14.0124

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: ROSIMEIRE ARAUJO MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. MICROCRÉDITO SOLIDÁRIO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar inexistente contrato de microcrédito solidário, determinar exclusão de negativação e condenar o banco ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve válida contratação de microcrédito solidário apta a vincular a autora como devedora solidária; (ii) estabelecer se a negativação do nome da autora configura exercício regular de direito ou ato ilícito gerador de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de microcrédito solidário apresentado pelo banco, contendo assinatura da autora, constitui prova idônea da relação jurídica, não sendo afastado por mera alegação de falsidade desacompanhada de prova técnica ou incidente de falsidade.

4.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos capazes de infirmar a autenticidade do contrato.

5.

A existência de pagamentos parciais reforça a ciência e anuência da autora quanto à contratação e às obrigações assumidas.

6.

A modalidade de microcrédito solidário implica responsabilidade solidária entre os participantes, permitindo a cobrança integral de qualquer dos devedores, independentemente do recebimento direto dos valores.

7.

A liberação do crédito ao coordenador do grupo constitui característica inerente ao modelo contratual, não afastando a validade da obrigação.

8.

Ausente prova de vício de consentimento ou falha na prestação do serviço, não se configura defeito apto a ensejar responsabilidade objetiva da instituição financeira.

9.

A negativação decorrente do inadimplemento de obrigação válida configura exercício regular de direito do credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

10.

Inexistente ato ilícito, afasta-se o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A apresentação de contrato bancário assinado, não impugnado por prova técnica idônea, comprova a validade da contratação. 2. No microcrédito solidário, os participantes respondem solidariamente pela integralidade da dívida, independentemente do recebimento direto dos valores. 3. A negativação fundada em inadimplemento de obrigação válida configura exercício regular de direito e afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, arts. 188, I, 264 e 275; CPC, arts. 487, I, 85, § 2º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54 e 362; TJ-PA, Apelação Cível nº 0800042-65.2023.8.14.0124, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 03.09.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0800609-33.2022.8.14.0124, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 26.03.2024; TJ-CE, Apelação Cível nº 0005546-59.2019.8.06.0153, Rel. Des. Carlos Augusto Gomes Correia, j. 27.11.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por
ROSIMEIRE ARAÚJO MATOS.

A decisão recorrida, lançada ao ID 20625500, julgou PROCEDENTES os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes relativamente ao contrato de microcrédito solidário nº 320009203140; (ii) determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes; (iii) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de correção monetária pelo IPCA a partir da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ; (iv) confirmar a tutela provisória anteriormente deferida, fixando multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias, em caso de descumprimento; e (v) condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 20625503), o recorrente sustenta, em síntese, que: (i) houve regular contratação do empréstimo na modalidade microcrédito solidário, devidamente formalizado mediante validação de dados pessoais e assinatura da recorrida; (ii) a apelada integrou grupo solidário como devedora solidária, tendo ciência das condições contratuais; (iii) o crédito foi regularmente disponibilizado ao coordenador do grupo, responsável pela distribuição dos valores entre os participantes; (iv) houve inclusive pagamentos iniciais do contrato, o que afastaria a tese de fraude; (v) a negativação decorreu do inadimplemento contratual, configurando exercício regular de direito; (vi) inexistiu ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais; (vii) subsidiariamente, pugna pela redução ou exclusão da multa cominatória fixada na sentença; e, ao final, requer o provimento do recurso para reforma integral da sentença, com o reconhecimento da validade da contratação e improcedência dos pedidos iniciais.

Foram apresentadas contrarrazões pela recorrida ROSIMEIRE ARAÚJO MATOS (ID 20625508), nas quais sustenta, em síntese: (i) a inexistência de contratação válida; (ii) a falha na prestação do serviço bancário, ante a ausência de mecanismos eficazes de segurança; (iii) a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; (iv) a configuração de dano moral in re ipsa em razão da negativação indevida; e (v) a necessidade de manutenção integral da sentença, com o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. MÉRITO

A controvérsia recursal reside em definir se a contratação do "microcrédito solidário" foi válida e se a negativação do nome da apelada configurou exercício regular de direito ou ato ilícito passível de indenização.

Após detida análise dos autos, entendo que a r. sentença merece reforma.

2.1. Da Validade da Contratação e do Exercício Regular de Direito

A relação jurídica, embora consumerista, não afasta a necessidade de adequada valoração dos elementos probatórios constantes dos autos.

Ainda que aplicável a inversão do ônus da prova nas relações de consumo, tal circunstância não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos capazes de infirmar a autenticidade do documento contratual apresentado, o que não ocorreu no caso concreto.

O banco apelante juntou aos autos o "Contrato de Empréstimo Microcrédito" (ID 20625503, p. 7), no qual consta o nome e a assinatura da Sra. Rosimeire Araújo Matos como "Devedor Solidário". Este documento, em princípio, constitui prova da relação jurídica e das obrigações assumidas.

A apelada fundamenta sua pretensão na alegação de fraude, por não reconhecer a assinatura aposta no instrumento. Contudo, a mera alegação de falsidade, desacompanhada de instauração de incidente de falsidade ou de prova técnica idônea, não se revela suficiente para infirmar documento contratual regularmente apresentado, não havendo nos autos elementos robustos que evidenciem vício de consentimento.

Ademais, resta demonstrado nos autos a existência de pagamentos parciais do contrato (ID 20625503, p. 6), circunstância que corrobora a ciência e anuência dos integrantes do grupo solidário com a obrigação assumida.

A própria natureza do "microcrédito solidário" prevê a liberação do montante a um coordenador de grupo e a responsabilidade mútua de seus membros, cláusula com a qual a apelada anuiu ao firmar o pacto, afastando-se qualquer dúvida quanto à adesão ao negócio jurídico.

Importa salientar que, ao aderir ao contrato de microcrédito solidário, a parte consumidora assume plena ciência das condições inerentes ao negócio jurídico, tais como taxas, encargos, forma de pagamento e, sobretudo, da cláusula de solidariedade entre os integrantes do grupo.

Trata-se de modalidade contratual específica, na qual o crédito é disponibilizado por meio de ordem de pagamento em favor do coordenador do grupo, escolhido pelos próprios participantes, incumbindo-lhe a gestão dos valores e a respectiva distribuição entre os membros.

Nesse contexto, a eventual alegação de não recebimento direto da quantia não tem o condão de afastar a obrigação assumida, porquanto a sistemática do microcrédito solidário pressupõe a atuação do coordenador como intermediário na liberação dos recursos, circunstância inerente ao modelo negocial.

Ademais, a responsabilidade solidária implica que todos os integrantes respondem pela integralidade da obrigação, independentemente da fração do crédito efetivamente percebida, nos termos dos arts. 264 e 275 do Código Civil.

Assim, evidenciada a adesão ao pacto e ausente prova robusta de vício de consentimento, não há como afastar a validade da contratação.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em casos idênticos envolvendo a mesma modalidade contratual e a mesma instituição financeira, já se posicionou pela validade do negócio quando o banco apresenta o contrato e há indícios de regularidade, reformando sentenças de primeiro grau. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. CONTRATO DE MICROCRÉDITO SOLIDÁRIO VÁLIDO. MULTA AFASTADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000426520238140124 21997897, Relator.: ALEX PINHE IRO CENTENO, Data de Julgamento: 03/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVADO. CONTRATO VÁLIDO. MULTA. AFASTADA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Resta claro que em nenhum momento a parte autora/recorrida impugnou a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, como disserta a sentença.

Em detida análise dos autos, verifica-se que a instituição financeira comprovou a contratação, conforme o contrato anexado no id. 16462231, bem como, restaram suficientemente claros os termos da contratação visto que a parte autora. Destaco que a modalidade de empréstimo contratada pela consumidora realizou um empréstimo de microcrédito solidário de nº 320009861920, de modo que, tal modalidade de contrato é realizado entre um grupo de pessoas e o valor é dividido entre as partes. Informou que o valor foi disponibilizado via ordem de pagamento, liberado para o Sr. LUSIVAN FERREIRA SILVA, CPF 642.203.463-68, que está cadastrado como coordenador do grupo.

Dessa forma, em que pese a alegação da recorrida de que não recebeu o valor do empréstimo, da análise dos extratos apresentados pela autora/apelada junto com a exordial (id. 16462222) verifico que constam diversas transferências pix repassadas à conta da recorrida pelo Sr. LUSIVAN FERREIRA SILVA, CPF 642.203.463-68, que está cadastrado como coordenador do grupo. Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, visto que realizou a operação de forma devida estipulada em contrato realizando o repasse da quantia creditada, ao coordenador do grupo que transferiu a autora/apelada.

De igual modo, inexiste elementos que denotem a ocorrência de vício de consentimento, tampouco há de se falar em inobservância do dever de informação quanto à modalidade contratada, visto que a proposta de adesão de forma clara descreve o negócio jurídico entabulado entre as partes. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença in totum e declarar a validade e existência de relação jurídica entre DELMA DA SILVA DOS SANTOS e o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, relativamente ao contrato de empréstimo na modalidade microcrédito solidário de nº 320009861920, nos termos da fundamentação, afastar a multa e a condenação por danos morais, e inverter o ônus sucumbencial. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08006093320228140124 18857921, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 26/03/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

A jurisprudência pátria tem reconhecido a legitimidade da negativação em contratos dessa natureza, quando demonstrada a existência do vínculo jurídico e o inadimplemento.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO SOLIDÁRIO. DEVEDOR SOLIDÁRIO. NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Daniela Ribeiro de Araújo contra sentença que julgou improcedente o pedido de exclusão de negativação e de indenização por danos morais e materiais em face do Banco do Brasil S/A. A controvérsia decorre de contrato de empréstimo solidário firmado pela autora, no qual esta figura como devedora solidária. A autora alega não ter recebido os valores do empréstimo, enquanto o banco demonstrou a efetivação parcial do crédito em favor do grupo contratante, do qual a autora era integrante. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a autora recebeu valores oriundos do contrato de empréstimo solidário firmado com o Banco do Brasil S/A; (ii) estabelecer se a negativação promovida pelo banco demandado decorreu do exercício regular de direito diante da inadimplência do contrato. O contrato de empréstimo solidário caracteriza responsabilidade solidária entre os contratantes, de modo que cada devedor responde pela integralidade do débito, independentemente de quem efetivamente recebeu o valor do crédito. A documentação anexada aos autos comprova que a autora recebeu parte do valor do empréstimo solicitado pelo grupo solidário, evidenciando a existência de relação jurídica válida entre as partes. A negativação do nome da autora nos cadastros de inadimplentes decorreu do exercício regular de direito pelo banco, que, diante da inadimplência, possui prerrogativa legal de cobrar o débito de qualquer dos devedores solidários, conforme os artigos 264 e 275 do Código Civil. Não restou demonstrada conduta ilícita por parte do banco demandado que justificasse a reparação por danos morais ou materiais, considerando a legitimidade da cobrança e da negativação. Precedentes jurisprudenciais corroboram o entendimento de que a obrigação solidária permite ao credor exigir a totalidade do débito de qualquer dos devedores, não havendo ilicitude na negativação em tais casos. Recurso desprovido.
A obrigação solidária permite que o credor exija o débito integral de qualquer dos devedores, sendo legítima a negativação do nome do devedor solidário em caso de inadimplência. O exercício regular de direito pelo credor na cobrança de débito solidário afasta a configuração de danos morais ou materiais.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, APL nº 50014224720208240076, Rel. Rosane Portella Wolff, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 23.02.2023. TJ-GO, AI nº 05129686420188090000, Rel. Carlos Hipólito Escher, 4ª Câmara Cível, j. 05.02.2019. Fortaleza, data conforme assinatura eletrônica. FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA Relator (TJ-CE - Apelação Cível: 00055465920198060153 Iguatu, Relator.: CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA, Data de Julgamento: 27/11/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2024)

Não se vislumbram, no caso concreto, elementos aptos a caracterizar fraude bancária ou falha na prestação do serviço, razão pela qual não incide, na espécie, o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

Ressalte-se, ainda, que a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor não conduz, automaticamente, à responsabilização da instituição financeira, sendo indispensável a demonstração de defeito na prestação do serviço, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Dessa forma, comprovada a relação contratual e o inadimplemento, a inscrição do nome da apelada nos cadastros de proteção ao crédito constituiu mero exercício regular de um direito do credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, o que afasta a ilicitude da conduta.

2.2. Da Inexistência de Ato Ilícito e do Dever de Indenizar

Como consequência lógica do reconhecimento da validade do débito, não há que se falar em ato ilícito praticado pelo banco. Ausente o ato ilícito, um dos pressupostos essenciais da responsabilidade civil, torna-se indevida qualquer condenação a título de danos morais.

Nesse sentido, a jurisprudência:

Ementa: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME

1. AGRAVO INTERNO interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da decisão monocrática de Id. Num. 22493255, que, nos autos da Apelação Cível nº 0800528-50.2023.8.14.0124, deu provimento ao recurso interposto pelo ora agravado, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, a fim da reforma integral da r. sentença, para julgar improcedentes os pleitos autorais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação do microcrédito com a autora foi legítima, se houve falha na prestação de serviços por parte do banco e se a inscrição da autora no cadastro de inadimplentes foi indevida, ensejando direito à indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato firmado entre as partes, embora eletrônico, foi corroborado por documentos físicos e assinaturas, configurando manifestação válida de vontade e, portanto, uma contratação lícita
. 4. Restou comprovado que a negativação do nome da autora decorreu do inadimplemento de obrigação contratual válida, inexistindo falha na prestação do serviço que ensejasse o dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

"1. A inscrição em cadastro de inadimplentes, resultante de obrigação contratual válida, configura exercício regular de direito, afastando a responsabilização por danos morais."
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 104, 166. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 297/STJ. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08005285020238140124 25702331, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 17/03/2025, 1ª Turma de Direito Privado) (grifo nosso)

Diante desse contexto, revela-se inequívoca a validade da relação jurídica e a licitude da conduta da instituição financeira, impondo-se a reforma integral da sentença.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedentes todos os pedidos formulados na petição inicial.

Em razão da total sucumbência da parte autora, inverto o ônus e a condeno ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026